Tribunal: STF
Processo: ARE 1312976
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL Nº 32.069, DE 6 DE ABRIL DE 2011, DO ESTADO DA PARAÍBA, E SEU ANEXO ÚNICO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO OS PARÂMETROS DE CONTROLE NORMATIVO FEDERAL. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO NORMATIVO DE NATUREZA AUTÔNOMA. VIA IMPUGNATIVA APROPRIADA. DESCABIMENTO. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. ATRIBUIÇÕES, FUNÇÕES E REMUNERAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA. EFEITOS EX NUNC. 
    - Permite-se aos Tribunais de Justiça o julgamento de representação de inconstitucionalidade proposta contra lei municipal ou estadual, mediante a utilização como parâmetro de dispositivos com teor que replica a Constituição Federal, desde que se cuidem de normas de reprodução obrigatória.
    - Tendo o Decreto nº 32.069, de 6 de abril de 2011, do Estado da Paraíba, e seu Anexo Único, nítida natureza autônoma, haja vista ter inovado no ordenamento jurídico, procedendo à criação de cargos públicos, o Supremo Tribunal Federal entende que a ação direta de inconstitucionalidade é a via é o instrumento jurídico adequado para questionamento dessas normas.
    - Compete à lei em sentido estrito a criação de cargos e funções públicas, conferindo-lhes denominação própria, definindo as suas respectivas atribuições e fixando-lhes o padrão de vencimentos, padecendo o regramento impugnado, tanto de vício formal quanto material, devendo ser declarado, e, a sua inconstitucionalidade, com efeitos ex-nunc” (doc. eletrônico 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, ofensa aos arts. 37, II; 84, VI; e 102, I, a, da mesma Carta.
    Argumenta-se que Decreto 32.069/2011 foi expedido em razão da necessidade de se regulamentar a Lei 9.335/2011 e que, desse modo, cuidando-se de mero decreto executivo não é de “se admit[ir] o seu controle de constitucionalidade de forma concentrada, porquanto eventual violação ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta”. Assevera-se, ainda, que o “Poder Executivo estadual não exorbitou do seu poder regulamentar quando editou o Decreto 32.069/201” (pág. 10 do doc. eletrônico 7).
    Aduz-se, também que
    “[o] Decreto 32.069/2011 é compatível com a Constituição Federal, porquanto não vulnera os princípios da administração pública, especialmente o da legalidade.
    [...]
    No caso concreto, há uma completa identidade substancial entre os cargos antes e depois da transformação levada a efeito pelo Decreto 32.069/2011, porquanto […] a Lei 8.186/2007, que criou originalmente os cargos em questão, também se limitou a indicar a quantidade, os símbolos e a nomenclatura.
    [D]iferentemente do que alegado na peça de ingresso, a transformação empreendida pelo Decreto 32.069/2011 não pode ocasionar desvio de função, eis que todos os cargos – antes ou depois da transformação – são de provimento em comissão (págs 18-20 do doc. eletrônico 7). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque na petição do recurso extraordinário, apesar de se afirmar a existência de repercussão geral, não se demonstrou as razões pelas quais a questão nele versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.
    De fato, o recorrente limitou-se a aduzir, no ponto, que a matéria teria
     “especial importância [visto que] a salvaguarda dos artigos 84, VI, 37, II, e 102, I, ‘a’, da Constituição Federal, se afigura[ria] imprescindível à proteção dos princípios republicanos da moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência da Administração Pública” (pág. 9 do doc. eletrônico 7). 
    Todavia, não desenvolveu argumentos para particularizar o tema tratado nestes autos e para evidenciar de que modo ele seria relevante e transcenderia o interesse das partes.
    Assim, a mera afirmação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ressalte-se, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 
    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.
    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Com idêntico entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ademais, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria.
    Isso porque para dissentir das razões adotadas pelo acórdão recorrido, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a análise prévia das Leis Estaduais 8.186/2007 e 9.335/2011, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Em sentido semelhante:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL 10.470/1991. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido” (ARE 677.144-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator